Tribunal: TCU
Processo: 031.796/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para realização de auditoria com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nas ações e medidas dotadas pela ANEEL para garantir a qualidade, a eficiência e a continuidade do serviço público prestado pela concessionária Equatorial Energia - CEA, no Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Acácio Favacho, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados, requer que este Tribunal realize auditoria na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com o objetivo de apurar possíveis irregularidades nas ações e medidas adotadas pela referida agência para garantir a qualidade, a eficiência e a continuidade do serviço público de energia elétrica prestado pela concessionária Equatorial Energia - Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) no Estado do Amapá, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; 232, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Acácio Favacho, Presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados e autor do Requerimento 21/2023-CDU, que: 9.2.1. o Contrato de Concessão 01/2021-ANEEL, firmado entre a Aneel e a distribuidora Equatorial Energia - CEA em 24/11/2021, dispõe que, nos primeiros 24 (vinte e quatro) meses de sua vigência, a fiscalização da agência reguladora terá caráter orientativo; 9.2.2. em 20/12/2021, foi aberto pela Aneel o Processo de Fiscalização 48500.006380/2021-14 (disponível no site da agência para consulta), que tem por objeto o acompanhamento do desempenho do serviço de distribuição de energia elétrica prestado pela Equatorial Energia - CEA, em que estão sendo fiscalizados, por meio de indicadores e obras/ações apresentadas, os seguintes temas: atendimento presencial e telefônico, ativos da distribuidora, base de dados geográfica da distribuição, geração distribuída, indicadores de continuidade, nível de tensão, perdas não técnicas, tratamento das reclamações, segurança do trabalho, serviços comerciais, entre outros temas pontuais; 9.2.3. a distribuidora apresentou à Aneel, em resposta a demanda do ente regulador, um plano de monitoramento, contendo cronograma de ações e obras a serem implementadas, visando a regularizar os problemas identificados em diagnóstico da agência, contemplando aspectos técnicos e comerciais, sendo que as ações e os resultados desse plano são acompanhados pela Aneel por meio de relatórios que são encaminhados trimestralmente pela empresa Equatorial Energia - CEA, no bojo do aludido Processo de Fiscalização; 9.2.4. o Relatório de Fiscalização 7/2023-SFT/Aneel apresenta os resultados de ação fiscalizadora empreendida na Equatorial Energia - CEA, concernentes à análise do relatório referente ao 3o trimestre de 2023 (último período disponível, até o fechamento da fiscalização empreendida na Aneel). O documento registra a implementação adequada do plano por parte da concessionária, com 99% dos temas concluídos, entre dez aspectos de natureza comercial e operacional, incluindo os citados no Requerimento 21/2023-CDU, originalmente endereçado pelo regulador à distribuidora; 9.2.5. no que tange à definição das tarifas de energia elétrica praticadas aos consumidores pela Equatorial Energia - CEA, em sua área de concessão, o cálculo tarifário elaborado pela Aneel possui como diretriz, à luz das cláusulas contratuais disciplinadoras da matéria, assim como ocorre para todas as demais distribuidoras, o art. 15, inciso IV, da Lei 9.427/1996, o qual estabelece que " as tarifas máximas do serviço público de energia elétrica serão fixados em ato específico da Aneel, que autorize a aplicação dos novos valores, resultantes de revisão ou reajuste, nas condições do respectivo contrato ". Dessa forma, a legislação de regência atribui à Aneel a competência para a homologação das novas tarifas em estrita observância às leis e demais atos normativos referentes ao assunto, em cumprimento às condições estabelecidas nos contratos de concessão firmados entre a União e as concessionárias; 9.2.6. o parágrafo primeiro do art. 6o da Lei 8.987/1995 estabelece o conceito de prestação de um serviço adequado, que, para ser alcançado, requer a observância de, entre outros princípios, o da modicidade tarifária, mas, por força do art. 13 da mesma lei, a prestação adequada do serviço também pressupõe o estabelecimento de tarifas em patamares suficientes que garantam receita compatível com os custos incorridos pela concessionária na aquisição dos insumos necessários. Nesse sentido, os reposicionamentos tarifários variam de acordo com as características específicas da concessionária, tais como: compra de energia, contratos de transporte, encargos setoriais, custos com investimentos e operação e manutenção das redes de distribuição. O detalhamento da variação desses custos, que não necessariamente acompanham os indicadores inflacionários, pode ser consultado de forma pormenorizada nas notas técnicas de análise emitidas pela Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica (STR) da Aneel, sendo certo que, na página da agência na internet, são disponibilizados todos os documentos e planilhas que serviram de parâmetro para os cálculos das revisões tarifárias; 9.2.7. a Aneel possui sistemática própria de monitoramento e fiscalização da qualidade do serviço de distribuição, baseado no modelo de regulação responsiva. Além disso, a fiscalização da qualidade é orientada pela Resolução Normativa-Aneel 1.000/2021, que, por sua vez, remete às disposições do Módulo 8 das Regras e Procedimentos de Distribuição (Prodist); 9.2.8. no que concerne a quedas, oscilações e cortes repentinos do fornecimento de energia, causando prejuízos materiais aos consumidores, a fiscalização realizada pela Aneel se baseia em uma visão estratégica, com enfoque na prevenção, na utilização de inteligência analítica e de técnicas de fiscalização baseadas em evidências, cujo objetivo é orientar as concessionárias na adequada prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, especialmente nos aspectos relacionados ao atendimento comercial e indicadores de desempenho, técnicos e comercial; 9.2.9. em um contexto de regulação responsiva, as ações de fiscalização são planejadas conforme a resposta dos agentes aos comandos regulatórios, sendo composta pela execução de quatro etapas, a saber: monitoramento, análise, acompanhamento e ação fiscalizadora, em que são considerados os indicadores regulados, as reclamações feitas à distribuidora, as reclamações feitas à Aneel, as demandas internas e externas, além do cumprimento das regulamentações vigentes. Continuamente, são monitorados os seguintes temas: alteração cadastral, atendimento ao consumidor, ressarcimento de danos elétricos, faturamento, cobranças por irregularidades, geração distribuída, religação, ligação nova com e sem obra, qualidade do produto (nível de tensão) e qualidade do fornecimento (continuidade); 9.2.10. de acordo com o Relatório de Fiscalização 7/2023-SFT/Aneel, o tema " continuidade da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica " é constituído por doze ações, das quais onze estavam concluídas até o fechamento daquele trabalho, o que representa uma evolução positiva de 91,7% das ações concluídas, sendo certo que, de acordo com informações prestadas pela distribuidora, a ação ainda pendente de conclusão, que diz respeito ao processo de certificação ISO 9001 para apuração dos indicadores de continuidade, estava programada para ser implementada em novembro/2023, em razão da agenda da certificadora; 9.2.11. em relação aos indicadores DEC e FEC que medem, respectivamente, a duração e a frequência de interrupção do fornecimento de energia elétrica por unidade consumidora, de acordo com o Relatório de Fiscalização 7/2023-SFT/Aneel, 83% dos conjuntos elétricos atendiam o limite regulatório, no caso do DEC, e 75% dos conjuntos elétricos atendiam o limite regulatório, no caso do FEC; 9.2.12. no que concerne ao atendimento dos serviços comerciais, tais como cadastro de população de baixa renda, pedidos de ligações novas e de desligamentos, reclamações diversas dos clientes, troca de titularidade, danos elétricos, entre outros, temas estes de grande impacto direto aos consumidores, o relatório mais recente apresentado pela distribuidora, referente ao 3o trimestre de 2023, consigna que, em outubro de 2023, 99,94% das notas abertas para atender às demandas dos consumidores estavam com sua evolução dentro do prazo de atendimento; 9.2.13. no que tange à fiscalização das obras que são executadas pela distribuidora, especialmente no que concerne ao cumprimento dos prazos acordados, os investimentos que incluem obras de expansão, melhoria e renovação são de gestão da distribuidora, comprometendo-se com a prestação do serviço adequado, conforme a cláusula segunda do Contrato de Concessão 01/2021- ANEEL, cuja qualidade do fornecimento de energia elétrica é fiscalizada pela Aneel. No caso específico dos vinte e quatro primeiros meses do contrato de concessão da Equatorial Energia - CEA, a fiscalização acompanha as obras e ações apresentadas; 9.3. informar ao Exmo. Sr. Deputado Federal Acácio Favacho o teor desta decisão, encaminhando-lhe cópia da presente instrução; 9.4. encaminhar cópia deste acórdão à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel); 9.5. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.